Tribunal: TJDFT
Processo: 0734683-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734683-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ROSICLEIDE FERREIRA DE LIMA D E S P A C H O À parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, juntar a íntegra da guia de pagamento do preparo do recurso, de modo a possibilitar a conferência da respectiva numeração com o recibo de pagamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator